Tribunal: TJDFT
Processo: 0733093-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733093-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O.G.O. AGRAVADO: R.R.S. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por O. G. D. O., contra decisão da 2a Vara de Família da Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0754032-64.2018.8.07.0016, movido por R. R. D. S., rejeitou a impugnação apresentada para obstar o leilão eletrônico do veículo penhorado (ID 105222910, origem). Nas razões recursais (ID 2959272), narra tratar-se, na origem, de execução de alimentos de caráter compensatório, decorrente da escritura pública declaratória de acordo de alimentos. Iniciado o rito do art. 824 do Código de Processo Civil e, embora efetuados pagamentos parciais, a agravada apresentou planilha de débitos no valor de R$ 216.345,37 (duzentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), acrescidos de R$ 42.625,27 (quarenta e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), devidos a título de honorários advocatícios. Argumenta, no entanto, a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela exequente, no importe de R$ 21.353,93 (vinte e um mil trezentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) – motivo que ensejou a apresentação da impugnação. Afirma ter colacionado, naquela ocasião, planilha de cálculos apontando como devido o valor de R$ 196.906,30 (cento e noventa e seis mil e novecentos e seis reais e trinta centavos), bem como trouxe comprovante de depósito judicial realizado no mesmo valor. Sustenta a ocorrência de erro material nos cálculos apresentados pela agravada, aduzindo já terem sido pagas as verbas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, conforme demonstrado em ID 104752759 e 104752760. Assim, entende que não deve prevalecer o decisum hostilizado, uma vez que o erro material pode ser demonstrado a qualquer tempo. Nesses termos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a realização do leilão do veículo penhorado, agendado para os próximos dias 26 e 27 do corrente mês. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo em ID 29959273. É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada para obstar o leilão eletrônico do veículo penhorado (ID 105222910, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, nota-se que a planilha de cálculos apresentada pela exequente em 10/09/2021 (ID 102795452) apontava como devido o montante equivalente a R$ 216.345,37 (duzentos e dezesseis mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), o que deveria ser acrescido de R$ 42.625,27 (quarenta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), a título de honorários advocatícios. O executado, por sua vez, no bojo de sua impugnação, argumenta o seguinte (ID 104752756): “Conforme se verifica nos inclusos depósitos, a partir do mês de março do corrente ano, o Executado passou a pagar regularmente a verba alimentar em questão, considerando que o título determina o pagamento dessa verba até o dia 10 do mês subsequente (Id 26107200). Há, então, claro excesso de execução na planilha apresentada, no importe de R$ 21.353,93, conforme planilha inclusa. (...) Nesse sentido, e em atenção ao §4o do artigo 525 do CPC, o ora Impugnante entende que o valor correto do título exigido é de R$ 196.906,30, acrescido de honorários advocatícios no importe de R$ 40.710,41, totalizando o importe de R$ 237.616,71, conforme planilha inclusa”. Observo que, embora aponte como correto o valor de R$ 237.616,71, o agravante realizou depósito de apenas R$ 196.906,30, conforme se vê em ID 104752762, deixando de integrar a quantia devida a título de honorários advocatícios. Com efeito, ainda que acolhida a impugnação, persistem valores em aberto. Noutro giro, em análise preliminar, a exequente aparenta ter incluído nos cálculos os valores referentes às parcelas de março e abril de 2021, as quais já foram adimplidas pelo devedor, conforme comprovantes de ID 104752759 e 104752760. Assim, diante da possibilidade da ocorrência de erro material na planilha de cálculos e em razão da proximidade do leilão judicial, agendado para o próximo dia 26/10/2021, é prudente conceder o efeito suspensivo ao recurso, haja vista o risco de irreversibilidade da medida (art. 300, §3, do CPC). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Comunique-se, com urgência, o juízo de origem. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator